Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. ESGOTADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se a expedição de ofício para a Receita Federal, a fim de que forneça informações acerca da Escrituração Contábil Fiscal da empresa devedora quando esgotadas as vias ordinárias para localização de bens e demonstrada a relevância e eficácia da medida pretendida para a satisfação da execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.